Tribunal: TJBA
Processo: 8053834-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053834-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON DE PAULA SOARES

Advogado(s)
:
DOUGLAS MARCELO SCHMIDT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO.
CRÉDITO RURAL DESCARACTERIZADO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA LEI N. 4.829/1965.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos bancários firmados com o Banco do Brasil S/A, bem como para impedir inscrição do agravante em órgãos de proteção ao crédito. O agravante, produtor rural, alegou inadimplemento causado por intempéries climáticas, frustração de safra e prejuízos em atividade de bovinocultura, pleiteando prorrogação das dívidas com base em norma do Manual de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à prorrogação de dívida fundada em contrato bancário sem natureza rural, com base na destinação dos recursos à atividade agropecuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). Inexistência de demonstração de verossimilhança do direito alegado.

A prorrogação de dívidas com fundamento no crédito rural exige a formalização do contrato como crédito rural, nos termos da Lei nº 4.829/1965. O contrato nº 967321989 foi celebrado como crédito automático, sem vinculação jurídica à atividade rural.

A jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores não admite a aplicação das normas do crédito rural a contratos bancários comuns, mesmo que os recursos tenham sido utilizados para fins agropecuários.

O deferimento da medida equivaleria à alteração da natureza do contrato, com base apenas na alegação de destinação econômica dos valores, o que não encontra amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação compulsória de dívida bancária exige a comprovação de que o contrato é formalmente qualificado como crédito rural. 2. A mera destinação dos recursos à atividade agropecuária não confere ao contrato bancário comum a natureza jurídica de crédito rural.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, APL 0000099-88.2021.8.16.0041, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Marco
Antonio

Massaneiro
, 16ª Câmara Cível, j. 21.08.2022; TJMT, APL 0003063-30.2014.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 18.11.2020; TJPR, APL 1068090-5, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, 14ª Câmara Cível, j. 11.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8053834-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
AILTON DE PAULA SOARES

e Agravado
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA